Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704951-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: JULIO CESAR DA SILVA MELLO D E S P A C H O A respeito dos aclaratórios apresentados (ID 61670619), intime-se JULIO CESAR DA SILVA MELLO, ora embargado, para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador